Tribunal: TJDFT
Processo: 0012803-52.2005.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012803-52.2005.8.07.0007 RECORRENTE: TATIANY CRISTIANY DE SOUZA ALVES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO MINISTERIAL E DEFENSIVO. ABANDONO DE INCAPAZ. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVANTE. VÍTIMA CRIANÇA. CRIME CONTINUADO. FRAÇÃO DE AUMENTO. RECLUSÃO E DETENÇÃO. ANÁLISE DISTINTA. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS. POSSIBILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A prescrição deve ser aferida pela pena máxima em abstrato cominada ao tipo penal quando houver recurso ministerial contra a sentença, não se reconhecendo sua ocorrência se não transcorrido prazo superior a oito anos entre os marcos interruptivos. 2. A condenação pelos crimes de abandono de incapaz, furto qualificado e estelionato mostra-se amparada em prova oral e documental consistente, o que afasta a absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta. 3. O delito de abandono de incapaz configura-se pelo dolo eventual, bastando a assunção do risco de expor a vítima a perigo concreto, independentemente da ocorrência de resultado lesivo. 4. O furto qualificado pelo abuso de confiança exige demonstração de que a relação de confiança facilitou a subtração, circunstância devidamente caracterizada nos autos, sendo incabível o reconhecimento do privilégio quando o valor da res furtiva supera o limite tolerado pela jurisprudência. 5. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida em qualquer de suas modalidades, sempre que utilizada pelo magistrado como elemento de convencimento, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ. 6. As consequências do crime de estelionato não podem ser negativamente valoradas quando não ultrapassam o resultado típico, especialmente se a vítima foi ressarcida, devendo a pena-base manter-se no mínimo legal. 7. A culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade da conduta, e as demais circunstâncias judiciais, enquanto aspectos acidentais do fato, somente autorizam exasperação da pena-base quando extrapolam o previsto no tipo penal. 8. A fração de aumento pelo crime continuado deve observar o número de infrações cometidas, em conformidade com a Súmula 659 do STJ, de modo a assegurar proporcionalidade e uniformidade na aplicação da reprimenda. 9. A agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal incide quando a vítima é criança, em razão de sua especial vulnerabilidade, o que acentua a censurabilidade da conduta. 10. Considerando a distinção entre as penas de reclusão e de detenção, o regime inicial e a possibilidade de substituição por restritivas de direitos ou suspensão condicional devem ser examinados separadamente, nos termos dos arts. 33, 44 e 77 do Código Penal. 11. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. Mérito parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 109 e 110, ambos do Código Penal, alegando prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de abandono de incapaz, uma vez que houve o transcurso de mais de 14 (quatorze) anos entre a data do fato e o recebimento da denúncia; b) artigos 133, 155, § 4o, inciso II, e 18, inciso I, todos do CP, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição em razão da da ausência de prova inequívoca do dolo e do perigo concreto; c) artigos 71 e 155, §2o, ambos da Lei Penal, requerendo seja reconhecido o furto privilegiado, com a consequente aplicação da causa de diminuição de pena ou substituição da pena. Pugna, ainda, pela aplicação do percentual de 1/6 (um sexto) em relação a continuidade delitiva, por entender que a fração máxima foi desproporcional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação aos artigos 71 e 155, §2o, ambos do Código Penal. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PRIVILÉGIO DO PEQUENO VALOR. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. VALOR DO PREJUÍZO EQUIVALE AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 4. O privilégio do pequeno valor, previsto no art. 155, § 2o, do Código Penal, exige que o valor da res furtiva não exceda o salário mínimo vigente à época dos fatos, o que não se verifica no caso em questão. (...) (AgRg no REsp n. 2.173.456/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 25/3/2025). DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7, STJ. FRAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. SÚMULA 83, STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. A aplicação da fração de aumento pela continuidade delitiva deve observar a quantidade de crimes praticados, conforme a Súmula n. 659, STJ". (...) (AgRg no AREsp n. 2.775.036/MA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 18/6/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao apontado malferimento aos artigos 109, 110, 133, 155, § 4o, inciso II, e 18, inciso I, todos do CP, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, rever a conclusão a que chegou a turma julgadora demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003